Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INCERTEZA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de um dos acusados contra sentença que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição sumária do recorrente, em razão da tese de legítima defesa; (ii) aferir se seria o caso de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, em razão da alegação de ausência de animus necandi; e (iii) analisar a viabilidade de decote das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo somente o homicídio simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme artigo 413, do Código de Processo Penal.
4. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, baseada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, não em juízo de certeza.
5. A alegação de legítima defesa não se revela manifesta a ponto de autorizar a absolvição sumária, impondo-se sua apreciação pelo Tribunal do Júri.
6. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte somente é viável quando houver certeza da inexistência de animus necandi, o que não se verifica no caso concreto. A dúvida sobre a existência do dolo específico de matar deve ser resolvida pelos jurados.
7. Somente é admitida a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando estas se revelarem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do acervo probatório, situações não configuradas nos presentes autos. Assim, cabe ao Conselho de Sentença decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 25; 121, § 2o, incisos II, III e IV; e 129, § 3o; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII; 413, § 1o; 415, inciso IV; e 419; Constituição Federal, artigos 1o, inciso III; 5o, inciso LVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2068128, 0000065-59.1996.8.07.0003, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 19/11/2025; Acórdão 2062358, 0705178-37.2025.8.07.0002, Relator Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 28/10/2025; Acórdão 2003166, 0711028-40.2023.8.07.0003, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 22/5/2025; Acórdão 1984566, 0739909-27.2023.8.07.0003, Relator Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 27/3/2025; Acórdão 2026125, 0703715-77.2023.8.07.0019, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 10/7/2025; Acórdão 2018991, 0746906-95.2024.8.07.0001, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 10/7/2025.